Tribunal: TJPA
Processo: 0850676-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850676-87.2021.8.14.0301

APELANTE: LETICIA ALVES DUTRA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLICIA CIVIL DO PARÁ, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR PRESIDENTE DA AOCP, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual a impetrante buscava a anulação de questão objetiva de concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, sob alegação de existência de duas respostas corretas.

2.

Sentença de primeiro grau denegou a segurança, por entender que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de questões de concurso público, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta.

3.

Acórdão recorrido confirmou a sentença, aplicando a tese fixada pelo STF no Tema 485, segundo a qual não compete ao Judiciário reavaliar o conteúdo de questões e os critérios de correção adotados pela banca, salvo em hipóteses excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a alegação de que a questão objetiva nº 37 do certame apresentaria duas respostas corretas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado examinou explicitamente a alegação da embargante, consignando que a questão discutida se enquadra na vedação prevista no Tema 485 do STF, pois não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito das questões do concurso, salvo ilegalidade manifesta.
6. A decisão embargada destacou que a banca examinadora respondeu administrativamente ao recurso da candidata e manteve a validade do gabarito oficial, não havendo erro grosseiro ou ilegalidade evidente que justificasse intervenção judicial.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da questão decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A avaliação do conteúdo de questões de concurso público é competência da banca examinadora, salvo hipótese de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, RE 632.853/CE (Tema 485). STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração em Apelação Civil, interposto por Leticia Alves Dutra, em face de Acórdão (ID 19298806 - Pág. 1-6) proferida por esta Primeira Turma de Direito Público que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar em desfavor do Presidente da Comissão de Concurso da Polícia Civil do Pará, confirmou a sentença de improcedência do Mandado de Segurança.

A demanda teve início com a propositura do Mandado de Segurança 0850676-87.2021.8.14.0301, sob alegação fática de que a autora se inscreveu no concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará para o Cargo de Investigador de Polícia Civil, pretendendo nesta oportunidade a anulação de uma questão da prova objetiva, sob alegação de que a questão 37 da prova objetiva apresenta mais de uma alternativa correta, requerendo, assim, sua anulação.

Requereu, portanto, a concessão de ordem para que seja declarada a nulidade da citada questão, garantindo-lhe os pontos respectivos para que, alcançando a pontuação necessária que lhe garanta prosseguir nas demais etapas do certame.

Sobreveio sentença (ID 14427619 - Pág. 1-6) de improcedência do pleito, nos seguintes termos:

Logo, considerando que a impetrante busca discutir o mérito da questão nº 37 da prova objetiva, não se mostra patente o direito líquido e certo aventado, notadamente porquanto não cabe ao Judiciário avaliar os critérios adotados pela banca examinadora no momento da elaboração das questões e nem mesmo quando da resposta ao recurso apresentado.

Carece, então, o presente mandado de segurança de condição específica da ação consubstanciada na ausência de substancial comprovação do direito líquido e certo vindicado, pois as alegações do impetrante não restam comprovadas de plano.

Pelo exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso

Goianésia do Pará, 19 de outubro de 2015. (ID 14427619 - Pág. 1-6).

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém

Irresignada, Leticia Alves Dutra apresentou recurso de Apelação Cível requerendo a reforma da decisão, alegando da violação ao dever de fundamentação e da existência do seu direito líquido e certo (ID 14427630 - Pág. 20).

O Instituto AOCP e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação cível, sustentando a manutenção da sentença, para que seja negado provimento ao Recurso de Apelação (ID 14427637 - Pág. 20 e 14427638 - Pág. 16).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu desprovimento, para que seja mantida a decisão do Juízo a quo (ID

Os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos seguintes termos.

O caso da apelante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 37 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada (ID 18702308 - Pág. 1-3)

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de embargos de declaração, sob alegação de
omissão, por, supostamente, a relatora não ter enfrentado a alegação de que a questão objetiva n. 37 possui ou não duas respostas corretas e, ao proceder desse modo, violou ao Art. 1.022, II c/c Art. 1.025 c/c Art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil eis que a tese da Embargante, uma vez enfrentada, tem o condão de infirmar – por si só – a conclusão adotada no julgamento
. (ID 19443291 - Pág. 1-9).

Assim, requereu que sejam recebidos, processados e acolhidos os Embargos de Declaração, para que com efeitos integrativos seja prestada corretamente a jurisdição, sanando-se a omissão com o expresso enfrentamento da tese aventada e da matéria infraconstitucional tida como violada (ID 19443291 - Pág. 1-9).

Contrarrazões, pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 19864064 - Pág. 5).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 120v).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, o embargante alega omissão no julgado recorrido, por, supostamente, a relatora não ter enfrentado a alegação de que a questão objetiva n. 37 do concurso público realizado possui duas respostas corretas e, assim o
decisum
, violou o Art. 1.022, II c/c Art. 1.025 c/c Art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, eis que a tese da Embargante, uma vez enfrentada, teria o condão de infirmar – por si só – a conclusão adotada no julgamento.

Vejamos, como a decisão embargada enfrentou a referida alegação. Pra isso, segue
ipsis litteris
a transcrição do julgado, sobre esse ponto específico.

O STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que: “Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”

O caso da apelante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 37 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, conforme entendimento desta corte. Vejamos:
(...).

Por uma simples leitura do fragmento transcrito, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou, com clareza, a alegação consistente em haver ou não duas respostas corretas em uma mesma questão.

Ocorre que não seria viável, juridicamente falando, que a alegação recursal fosse respondida como queria o embargante, que pretendia que o Magistrado ad quem se debruçasse cognitivamente sobre o erro ou acerto da questão 37 do concurso, pois se assim o fizesse, estaria o julgador substituindo a banca examinadora. Função que não lhe assiste, por ser discricionária da banca avaliadora que realizou o certame.

Ademais, a Banca Examinadora – AOCP – respondeu ao recurso administrativo do candidato, em sede extrajudicial, (ID 14427638 - Pág. 8) justificando a existência de uma única resposta certa como gabarito da questão 37. Assim, não cabe ao Judiciário responder ou analisar resposta de concurso público, principalmente quando não há erro grosseiro nos comandos das questões.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Corte de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário “adentrar no exame de questões de concurso”. 2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. 4. A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja, “ilicitude e causas de exclusão”, conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35). Não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850677-72.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMAPINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que se refere ao controle de legalidade em casos tais, também decidiu o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", permitindo-lhe, excepcionalmente, exercer "(...) juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". A mudança das respostas das questões é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova. Com isso, o candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802214-05.2021.8.14.0009, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o entendimento dessa Corte está em harmonia com a Corte Superior de Justiça, no sentido de que o controle de legalidade do Poder Judiciário não contempla o ato de substituir banca examinadora para avaliar o acerto ou desacerto de questões de provas de concursos públicos. Situação diferente, por exemplo, seria a análise do juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, possibilidade que não se enquadra ao caso concreto, onde o Embargante requer a análise cognitiva das respostas corretas de uma questão do certame.

Assim, ante a ausência de quaisquer dos vícios prescritos no Art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHECO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, de acordo com os fundamentos supra, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025